Tribunal: TJDFT
Processo: 0755283-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Flagrante. Ilegalidade. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a não apresentação imediata do paciente à autoridade policial após a prisão em flagrante gera ilegalidade; (ii) se ilegal o ingresso dos policiais no domicílio do paciente; (iii) se presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Não há ilegalidade da prisão em flagrante pelo tempo entre a prisão e a apresentação do paciente à autoridade policial, se a demora decorreu de situação criada pelo paciente – que não informou seu endereço correto e os policiais tiveram que diligenciar em dois locais.
4. O ingresso dos policiais no domicílio – após terem sido apreendidas porções de drogas no interior do veículo que o paciente conduzia -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio e pode ocorrer sem mandado judicial.
5. As circunstâncias do flagrante – paciente abordado em ponto conhecido como de tráfico de drogas portando entorpecentes no interior de seu veículo e apreensão de drogas na sua residência –, somadas à reiteração delitiva do paciente, demonstram sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12, da L. 10.823/03.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864165, 0749439-95.2022.8.07.0001, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024.